Tribunal: STF
Processo: ARE 1592812
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Roraima, assim ementado:

“Ementa. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso inominado interposto pelo autor em ação de obrigação de fazer, pleiteando o fornecimento dos medicamentos/insumos Pregabalina e Colflex, sob alegação de que esses são essenciais ao tratamento de sua condição, com a ausência de alternativas eficazes disponíveis pelo SUS. A sentença julgou improcedente o pedido ao concluir que o medicamento não é essencial segundo diretrizes do SUS, existindo alternativas eficazes e acessíveis. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão central consiste em saber se o Estado de Roraima é obrigado a fornecer medicamentos não incorporados ao SUS, com base em laudo médico e na alegada ausência de tratamentos alternativos eficazes. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Conforme pareceres técnicos e jurisprudência, a concessão do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS requer comprovação de que as alternativas disponibilizadas são ineficazes para o tratamento do paciente, necessidade não demonstrada pelo recorrente. 
4. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) considerou que as evidências sugerem haver equivalência terapêutica entre gabapentina (padronizada no SUS) e a pregabalina para o tratamento das dores neuropáticas diabética, pós-herpética e devido a lesão. 
5. Laudos médicos anexados não comprovam a ineficácia dos tratamentos disponíveis pelo SUS nem a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: ‘A concessão de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação da ineficácia dos tratamentos disponíveis e a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, conforme Tema 106 do STJ.’”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
No recurso extraordinário, a recorrente sustenta violação dos artigos 1º, 5º,  93, inciso IX, 196 e 198, inciso I, Constituição Federal.
Ao defender a repercussão geral, esclarece que “discute-se o alcance da autonomia dos Estados-membros (Art. 198, I, CF) dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) para definir suas políticas de assistência farmacêutica de forma suplementar à União, especificamente quanto à força normativa de suas Relações Estaduais de Medicamentos Essenciais (RESME). Questiona-se se a inclusão de um fármaco na RESME afasta ou mitiga a aplicação de requisitos definidos em precedentes dos Tribunais Superiores (Tema 106/STJ; Tema 6/STF) para medicamentos não incorporados nacionalmente. A definição dessa questão é crucial para a harmonização da interpretação do federalismo cooperativo e da descentralização na saúde, impactando a aplicação de precedentes em todo o território nacional”.
Argumenta que “questiona-se se uma decisão judicial pode ignorar a política pública estadual validamente estabelecida (inclusão de medicamento na RESME) e impor à paciente hipossuficiente os mesmos ônus probatórios exigidos para medicamentos totalmente alheios às listas oficiais (Tema 106/STJ e Tema 6/STF), sob pena de violação da autonomia estadual (Art. 198, I), do próprio direito à saúde (Art. 196) e do dever de fundamentação das decisões judiciais (Art. 93, IX)”.
Alega que o “v. Acórdão recorrido, ao ignorar a inclusão da Pregabalina na RESME/RR e aplicar os requisitos rigorosos do Tema 106/STJ (e agora do Tema 6/STF), destinados a medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tratou a política estadual como irrelevante. Tal postura viola frontalmente o Art. 198, I, da Constituição, pois nega a autonomia do Estado de Roraima para definir, suplementarmente, sua própria lista de medicamentos essenciais”.
Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “[d]eterminar que o Estado de Roraima forneça à parte Recorrente, de forma contínua e enquanto perdurar a necessidade médica atestada em prescrição atualizada, o medicamento Pregabalina, nos termos pleiteados na inicial, por se tratar de fármaco constante da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME/RR), afastando-se a aplicação integral dos requisitos dos Temas 106/STJ e 6/STF ao caso concreto”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339 RG).
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta por Elianai Silva Andrade em desfavor do Estado de Roraima, com o objetivo de 

“condenar o requerido a ADQUIRIR E FORNECER para a paciente, de forma periódica e ININTERRUPTA, PREGABALINA 150 MG e COLLFLEX, sob pena de multa ou, excepcional e alternativamente, disponibilizar a quantia necessária para custear a compra do referido material, de forma PERIÓDICA e ININTERRUPTA, que demandam o valor mensal de R$ 221,94(duzentos e vinte um reais e noventa e quatro centavos), e valor trimestral de R$ 665, 82(seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), caso não cumpra a determinação judicial, sendo liberada a quantia necessária para a aquisição dos multimencionados insumos na rede privada de saúde;”.

O Juízo de primeiro grau, após extensa análise dos fatos e provas dos autos, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Interposto recurso inominado, o Tribunal de origem lhe negou provimento mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença de improcedência dos pedidos autorais. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:

“Como visto na sentença (EP 44), o juízo de origem, com base no parecer do NATJUS, destacou que a pregabalina, embora aprovada pela ANVISA, não foi incorporada ao SUS para o tratamento de dor neuropática. Ressaltou que o parecerista consignou que, considerando os elementos apresentados e a literatura técnico científica, não foram identificados elementos técnicos indicativos de imprescindibilidade de uso do medicamento requerido para o caso concreto, considerando a relação de custo efetividade. Asseverou que no laudo não restou especificado o tratamento disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e nem se o paciente já fez uso de terapias por ele fornecidas, que se limita a abordagens sintomáticas. Ressaltou que os documentos anexos não contribuem para a presença cumulativamente dos requisitos na tese firmada no Tema Repetitivo 106 do STJ. Em relação ao Colflex, aduziu que o produto foi caracterizado como suplemento alimentar destinado a auxiliar na manutenção da função articular, mas não foi considerado essencial a ponto de justificar sua disponibilização pelo SUS. Destacou que o poder público deve financiar o tratamento que seja o único disponível para a saúde do paciente, e não necessariamente o mais avançado, de última geração ou aquele que ofereça maior comodidade ao paciente. Desse modo, concluiu que não restou demonstrado o inadimplemento do dever estatal para com o autor, julgando improcedente o pleito autoral. 
Na hipótese em tela, tenho que a sentença analisou adequadamente a lide e merece confirmação pelos próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, em observância aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade orientadores dos Juizados Especiais, além de ser faculdade prevista no artigo 46 da Lei 9.099/95.
Em análise aos presentes autos, verifica-se que a parte recorrente pleiteia o fornecimento dos medicamentos Pregabalina 75 mg e Colflex para controle de dor crônica e controle do avanço da doença, respectivamente. Ademais, observa-se que o autor foi diagnosticado com CID 10: S92 + S90 + M19. 
Contudo, em que pese a parte autora tenha anexado laudos (EP 1.5) onde consta que o uso permanente de Pregabalina e Colflex seria adequado para seu tratamento, não restou demonstrada a ausência de eficácia da alternativa disponível no SUS para tratamento da enfermidade do autor. 
Neste aspecto, impende destacar, em relação ao medicamento Pregabalina, o disposto nos itens 14.4 e 14.5 da Nota Técnica/NATJUS-RR Nº 1218 (EP 16), emitida nos presentes autos: 
(...)
Outrossim, na Nota Técnica/NATJUS-RR Nº 1223 (EP 22), restou consignado que:
(...)
Destarte, verifica-se in casu que não restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, eis que somente o laudo do médico responsável pelo tratamento do recorrente não permite inferir a impossibilidade de tratamento adequado para o caso do autor com os insumos disponibilizados pelo SUS, ou mesmo que o recorrente de todos eles já tenha se utilizado, porém, sem resposta favorável. 
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, o REsp nº 1.657.156/RJ, RJ (Tema 106), firmou a tese de que a obrigação do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: 

I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 
II) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; 
III) Existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência.

Com efeito, no caso presente constata-se que os laudos médicos anexados pela parte recorrente não confirmam a ineficácia dos insumos disponibilizados pelo poder público. 
De outro lado, impende destacar o disposto no Enunciado nº 14 do FONAJUS: ‘Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ - Recurso Especial Resp. n° 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)’.
(...)
Destarte, diante da ausência de comprovação de ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, a meu sentir, deve ser mantida a sentença de primeiro grau. 
Considerando tal ordem de motivos, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem.”

Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem de que não restou efetivamente comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, bem como a ineficácia daqueles disponibilizados pelo poder público, seria necessário o reexame dos fatos provas dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“Direito da saúde. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Alegada ineficácia de medicamentos fornecidos pela rede pública de saúde. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.520.940/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 12/12/24).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Saúde. Fornecimento de medicamento. Comprovação da eficácia. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.277.320/RN-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 28/10/20).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.142.258/RN-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/11/18).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento. Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Perícia judicial que conclui pela possibilidade de sua substituição por outro constante na rede pública. Escolha do melhor tratamento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A verificação acerca do melhor tratamento a que deve ser submetido o agravante enseja, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 801.841/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/9/15).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 924.158/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/2/16). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente